Tribunal: TJSP
Processo: 2213188-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Corretagem
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo interno – Recurso prejudicado.

Tendo em vista que o agravo de instrumento já foi definitivamente julgado, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática a respeito da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2213188-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, são agravados CONECTA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e CONECTA CORRETORA DE SEGUROS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2213188-47.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.593 - fss
2
Agravo Interno n.o 2213188-47.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
Agravados: Conecta Comércio e Serviços Ltda.;
Conecta Corretora de Seguros Ltda.
Interessada: Mega Administradora e Corretora de Seguros Ltda.
(conecta)
Comarca: São Paulo (25a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1068766-84.2020.8.26.0100)
Juiz (a): Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
VOTO No 46.593
Agravo interno Recurso prejudicado.
Tendo em vista que o agravo de instrumento já foi
definitivamente julgado, fica prejudicado o agravo interno
interposto contra decisão monocrática a respeito da
atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Agravo interno prejudicado.
Vistos.
Agravo interno contra a decisão monocrática que
negou efeito suspensivo ao recurso. Não veio manifestação da parte contrária
(fl. 15).
É o relatório.
Tendo em vista que o agravo de instrumento já foi
julgado por esta Câmara (fl. 230), fica prejudicado o agravo interno interposto
contra decisão monocrática que negou efeito suspensivo ao recurso.
Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo
interno.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica